Tribunal: TJMT
Processo: 1034658-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034658-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ELIANE FIGUEREDO DIAS AMARAL - CPF: 024.477.821-36 (AGRAVANTE), WESLAINE MARIA DA SILVA - CPF: 947.843.021-15 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Contratação temporária. Preterição arbitrária não comprovada. Direito subjetivo à nomeação não configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por candidatas aprovadas fora do número de vagas previstas no Edital n. 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá. As agravantes alegam direito à nomeação com base na existência de vagas não preenchidas, cancelamento de nomeações, contratações temporárias e abertura de novo processo seletivo para o mesmo
cargo, circunstâncias que caracterizariam preterição ilegal.

II.

Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária e o surgimento de novas vagas durante a vigência do concurso público configuram preterição arbitrária de candidatas aprovadas fora do número de vagas; e (
ii
) estabelecer se tais circunstâncias são suficientes para convolar a expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo.

III.
R
azões de decidir

3.
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo hipóteses excepcionais, conforme fixado pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI).

4.
A configuração de direito subjetivo à nomeação exige prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada da Administração, mediante contratação temporária ou abertura de novo certame durante a vigência do concurso anterior.

5.
A existência de contratações temporárias e cancelamento de nomeações, por si só, não comprova preterição direta e arbitrária, especialmente quando ausente demonstração de que as agravantes seriam as próximas na ordem de convocação.

6.
A concessão de
liminar em mandado de segurança
exige demonstração cumulativa da
fumus boni iuris e do periculum in mora
, nos termos
do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09
, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos.

7.
A nomeação de candidatas fora do número de vagas ofertadas pelo edital, sem comprovação de preterição, compromete a isonomia entre os candidatos e pode gerar efeitos irreversíveis antes do julgamento final.

IV.
Dispositivo

8
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX;
Lei 12.016/09, art. 7o, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 09.12.2015, Tema 784 de Repercussão Geral; TJMT, N.U 1003190-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16.04.2025, DJE 17.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de I
nstrumento

interposto por
ELIANE FIGUEREDO DIAS AMARAL e
WESLAINE MARIA DA SILVA URUGUAY DE ALMEIDA

contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança
n.o
1051690-08.2024.8.11.0041, que indeferiu pedido liminar de antecipação de tutela para determinar a imediata nomeação das impetrantes no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, com fundamento no Edital n.o 002/PMC/SME/2019.

Na petição inicial
dos autos de
origem
, as impetrantes afirmam que foram aprovadas no concurso público regido pelo Edital
n.o
002/PMC/SME/2019 para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, especificamente nas listas destinadas às cotas para negros/índios, ocupando as 375a (Eliane) e 403a (
Weslaine
) colocações.

Alegam que o Município de Cuiabá convocou candidatos até a 372a posição dessa cota, mas que, posteriormente, diversas nomeações foram tornadas sem efeito, conforme Ato
n.o
295/2024. Sustentam, ainda, que
restaram vagas disponíveis em razão de desistências, que houve a celebração de mais de 300 contratos temporários além do número de cargos efetivos legalmente criados e que, inclusive, foi realizado novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 200 vagas para o mesmo cargo, o que revelaria a preterição indevida das aprovadas no concurso público.

Diante disso, sustentam que a mera expectativa de direito à nomeação teria se convolado em direito subjetivo, na medida em que o Município, durante a vigência do concurso, supriu necessidades permanentes com contratações precárias e omitiu-se em chamar os aprovados no certame.

O juízo a
quo
, ao indeferir o pedido liminar, fundamentou a decisão na ausência de direito líquido e certo à nomeação, porquanto as impetrantes não estariam entre as vagas ofertadas no edital, o que configuraria mera expectativa, sem demonstração de preterição ilegal.

Nas razões recursais, reiteram as agravantes que houve preterição injustificada por parte da Administração e que os documentos anexados aos autos evidenciam a existência de vagas não preenchidas e contratação de temporários, tornando patente o direito subjetivo à nomeação.

O Município de Cuiabá apresentou
contrarrazõe
s,
pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que as agravantes foram classificadas fora das vagas previstas no edital, inexistindo direito líquido e certo à nomeação. Sustenta que as contratações temporárias foram legítimas, dentro das hipóteses autorizadas por lei, não configurando, por si só, preterição.

O Ministério Público opinou pelo
desprovimento do recurso
, enfatizando que a mera contratação precária não demonstra, por si, violação a direito líquido e certo, exigindo-se prova inequívoca da preterição direta e indevida de candidatos aprovados em concurso público.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025